Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1015206-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público em face da decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que nos autos da execução de medida socioeducativa n. 1003104-23.2021.8.11.0015, aplicou para o cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade o prazo de 06 (seis) meses, por 06 (seis) horas semanais.
Inicialmente, foi aplicada ao menor infrator Diogo Rodrigues dos Santos a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (PSC) pelo prazo de 03 (três) meses, por 06 (seis) horas semanais, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, ocorrido em 02/05/2019 (id. 99068459 – pág. 26).
Posteriormente, foi aplicada nova medida socioeducativa de PSC pelo prazo de 04 (quatro) meses, por 06 (seis) horas semanais, pela prática de ato infracional de tráfico de drogas, praticado em 03/03/2020 (id. 99068459 – pág. 04).
As guias de execução foram encaminhadas ao Juízo Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop para início do cumprimento das medidas.
As partes foram intimadas para manifestarem.
O Ministério Público requereu a unificação das medidas, bem como a soma dos prazos estabelecidos, ou seja, 07 (sete) meses, por 06 (seis) horas semanais, afirmando que o resultado somatório não extrapolaria o máximo legal permitido no ECA (id. 99068459 – pág. 40).
A Defensoria Pública concordou com a unificação das medidas socioeducativas, postulando, apenas, que o cumprimento da medida seja realizado pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, por 08 (oito) horas semanais (id. 99068459 – pág. 38).
Ao analisar as manifestações, o magistrado singular deferiu o pedido de unificação das medidas aplicadas e indeferiu o pedido ministerial de somatório dos prazos estabelecidos, fixando que o menor cumpra 06 (seis) meses, por 06 (seis) horas semanais (id. 99068459 – pág. 55).
Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento.
Em suas razões, sustenta o agravante que “o prazo máximo legal de cumprimento é de 6 (seis) meses, por 8 (oito) horas semanais (art. 117 e parágrafo único, do ECA), ou 205,44 horas” e que “no caso concreto, a somatória dos prazos constantes nas 2 (duas) guias de execução já mencionadas gera o prazo de 7 (sete) meses, por 06 (seis) horas semanais, ou 179,76 horas” (sic do id. 99068458 – pág. 05).
Diante disso, afirma que “[...] considerando que 179,76 horas é inferior a 205,44 horas, vê-se que a somatória dos prazos de cumprimento das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade que foram impostas ao jovem não excede ao máximo legal” (sic do id. 99068458 – pág. 05).
Assim, requer, liminarmente, que o menor passe a cumprir 06 (seis) horas semanais, por 07 (sete) meses, de prestação de serviços à comunidade e, no mérito, seja confirmada a antecipação da tutela recursal (id. 99068458).
É o relatório. Fundamento e decido.
Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano.
No entanto, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos juntados à exordial, verifica-se que não há comprovação de que, a postergação do exame da matéria pelo órgão fracionário, resultará em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que, se provido, bastará que o menor permaneça no cumprimento da medida pelo prazo de estabelecido.
Ademais, entendo que é prudente e recomendável postergar a solução do feito para a decisão do colegiado, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus consectários.
Posto isso, tendo em vista que, nesta fase de cognição sumária, não ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
A fim de possibilitar a análise do presente pleito, expeça-se ofício ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sinop para que informe sobre a atual situação dos autos, bem como apresente as informações de caráter jurídico indispensáveis para apreciação do mérito recursal.
Em seguida, à luz do contraditório, encaminhe-se os autos à DPE, para manifestar-se em defesa do agravado.
Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.